Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713226-05.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Para uma adequada prestação jurisdicional, intime-se a apelada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha específica e separada em relação aos débitos decorrente da prestação do serviço e das multas impostas. Por sua vez, informe se houve notificação para a consumidora adequar a instalação predial, a fim de realizar o remanejamento do padrão de ligação de água e se teve impedimento para a suspensão do fornecimento de água. Após, intime-se a apelante para manifestação, em igual prazo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator